Tribunal: STF
Processo: Rcl 62044
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Amauri Villela Magalhaes e outros, contra decisão proferida pelo Tribuna de Justiça do Estado do Paraná, nos autos dos Processo nº 0009374-58.2019.8.16.0000.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento das orientações firmadas por esta Suprema Corte nos autos do RE 573.232/SC (Tema 82) e do RE 612.043/PR (Tema 499), paradigmas da repercussão geral, bem como o desrespeito à decisão exarada nos autos do ARE 1.388.942/PR.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de desafio à virtuosa decisão proferida pelo ilustre Ministro Gilmar Mendes que afetando e devolvendo o recurso extraordinário com agravo n. 1.388.942/PR, ordenou ao TJ/PR que procedesse de acordo com o artigo 1.036 do CPC e realizasse juízo de conformação do acórdão recorrido com o superveniente Tema 948/STJ em conjunto com o antecedente Tema 82/STF. 



    Assim, nos termos dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC, para cumprir a ordem dessa egrégia Suprema Corte, incumbia à Presidência do TJ/PR suspender os demais recursos com idêntica controvérsia e remeter o devolvido recurso extraordinário ao Colegiado da 7ª Câmara Cível para realização de juízo de conformação do acórdão recorrido com o superveniente Tema 948/STJ em conjunto com o antecedente Tema 82/STF. 



    Caso o Colegiado da 7ª Câmara Cível do TJ/PR realizasse juízo de conformação negativo e mantivesse o acórdão recorrido, cumpriria à Presidência do TJ/PR selecionar dois ou mais recursos representativos da controvérsia e remeter novamente o recurso extraordinário a essa Corte Suprema. 



    No entanto, a teratológica decisão reclamada proferida pela ilustre Desembargadora 1ª vice-presidente do TJ/PR não remeteu o devolvido recurso extraordinário ao Colegiado para juízo de conformação do acórdão recorrido, e realizou novo juízo de admissibilidade recursal para negar seguimento ao recurso extraordinário aplicando o antecedente Tema 82/STF, sem emitir pronunciamento acerca do superveniente Tema 948/STJ. 



    Interposto agravo interno foi argüido que a teratológica decisão reclamada desafiou de forma intensa a autoridade dessa egrégia Suprema Corte quando não remeteu o devolvido recurso extraordinário ao Colegiado para juízo de conformação do acórdão recorrido e realizou nulo e inexistente novo juízo de admissibilidade recursal. 



    Com as razões do agravo interno foi argüido que o inusitado novo juízo de admissibilidade recursal era nulo e inexistente porque no direito é cediço que recursos nunca voltam das instâncias superiores aos Tribunais de segundo grau para realização de mero novo juízo de admissibilidade recursal, uma vez que o juízo de admissibilidade recursal na origem não vincula as instâncias superiores porque sujeito a duplo controle. 



    Com as razões do agravo interno também foi argüido que a teratológica decisão reclamada quando não remeteu o devolvido recurso extraordinário ao Colegiado para juízo de conformação do acórdão recorrido e realizou nulo e inexistente novo juízo de admissibilidade recursal, além de desafiar a autoridade desse egrégio STF, também usurpou a competência da 7ª Câmara Cível e do relator do acórdão recorrido, aos quais incumbia com exclusividade dar cumprimento à ordem dessa egrégia Suprema Corte para realizar juízo de conformação do acórdão recorrido. 



    No entanto, majorando perplexidade, ilegalidade e teratologia que já eram grandes, enquanto o agravo interno deveria ser remetido ao Colegiado da 7ª Câmara Cível do TJ/PR e ao relator do acórdão recorrido aos quais competia com exclusividade dar cumprimento à ordem dessa egrégia Suprema Corte, a ilustre Desembargadora 1ª vice-presidente do TJ/PR remeteu o agravo interno ao Órgão Especial do TJ/PR e funcionou como relatora do agravo interno. 



    Funcionando como relatora do acórdão reclamado proferido no agravo interno a ilustre Desembargadora 1ª vice-presidente do TJ/PR proferiu o também nulo e inexiste acórdão reclamado e negou provimento ao agravo interno para manter integralmente sua decisão que havia realizado nulo e inexistente novo juízo de admissibilidade recursal. 



    (...)



    Portanto, não há como tentar esconder flagrante ilegalidade e teratologia, sendo gritante o intenso desafiou à autoridade dessa Suprema Corte que ordenou ao Colegiado da 7ª Câmara Cível do TJ/PR que realizasse juízo de conformação do acórdão recorrido, enquanto no acórdão reclamado proferido no julgamento agravo interno a ilustre Desembargadora 1ª vice-presidente do TJ/PR afirmou expressamente que no nulo e inexistente novo juízo de admissibilidade recursal ela mesma realizou juízo de conformação do acórdão recorrido, enquanto, REPRISE-SE, é cediço e notório no direito que não é dado a nenhuma Presidência dos Tribunais de segundo grau realizar juízo de conformação de acórdão recorrido, porque a realização do juízo de conformação de acórdão recorrido é de competência exclusiva do Colegiado prolator do acórdão recorrido.



    (...)



    Na origem trata-se de ação de liquidação individual de sentença coletiva substitutiva consumerista e constitucional, e discute-se no recurso extraordinário devolvido ao TJ/PR apenas a legitimidade para a liquidação e execução de sentença independente de filiação ao substituto processual promovente da ação coletiva originária. 



    (...)



    Com efeito, o CADUM - Centro Acadêmico de Direito Umbelino Machado, entidade representativa dos acadêmicos do Curso de Graduação em Direito da APEC/UNIPAR campus de Paranavaí/PR, valendo-se da legitimação extraordinária que lhe foi conferida pelos artigos 129, III, § 1º, da CF; 82, IV, do CDC; 7º, da Lei n. 9.870/99 e 4º, da Lei n. 7.395/85, nos anos de 1998 a 2003 promoveu sucessivas ações coletivas substitutivas pleiteando a declaração de nulidade dos reajustes aplicados nas mensalidades escolares dos anos de 1996 a 2003, e a devolução das diferenças de mensalidades escolares recolhidas de forma nula. 



    (...)



    Como constatado do dispositivo, a sentença coletiva substitutiva em liquidação declarou a nulidade ‘dos reajustes aplicados nas mensalidades escolares dos anos de 1996 a 2003; fixou para as mensalidades do ano de 1996 os valores que vigoravam em dezembro de 1995 para cada uma das turmas do 1º ao 5º ano do curso; ordenou apenas os acréscimos da correção monetária para as mensalidades dos anos de 1997 a 2003, e condenou a escola a devolver “aos acadêmicos substituídos pelo autor’ as diferenças de mensalidades recolhidas de forma nula. 



    Dessa forma, a sentença coletiva consumerista e constitucional em liquidação positivou em regime de substituição processual o indisponível e indivisível direito difuso e coletivo fundamental social de educação de não pagar mensalidades escolares por valor contratual declarado nulo. 



    Contudo, apesar de ter assegurado sua eficácia subjetiva erga omnes aos acadêmicos substituídos de todas as turmas do 1º ao 5º ano do curso, a sentença liquidanda limitou sua eficácia erga omnes aos acadêmicos que formalizaram filiação ao substituto processual até a data da prolação da sentença que se deu em 21.09.2005, e que já estivessem matriculados até a data da promoção da última ação coletiva que se deu em 27.06.2003. 



    Assim, REPRISE-SE, a sentença coletiva substitutiva em liquidação assegurou a eficácia subjetiva erga omnes que lhe é própria aos acadêmicos de todas as turmas do 1º ao 5º ano do curso, mas limitou sua eficácia erga omnes aos acadêmicos filiados ao substituto processual até a data da prolação da sentença (21.09.2005), e que já estivessem matriculados na data da promoção da última ação coletiva (27.06.2003). 



    (...)



    Destarte, depois de identificar corretamente que na origem tratava-se de ação de liquidação e execução individual de sentença coletiva substitutiva consumerista e constitucional, bem como que a controvérsia acerca da legitimidade para a liquidação e execução de sentença estava limitada à comprovação das datas das filiações ao substituto processual promovente da ação coletiva originária, o ilustre Ministro Gilmar Mendes ordenou ao TJ/PR que realizasse juízo de conformação do acórdão recorrido também com o antecedente Tema 82/STF, uma vez que no Tema 82/STF e também no Tema 499/STF essa egrégia Corte Suprema já deixou sedimentado que nas ações coletivas substitutivas não se exige dos beneficiários da sentença a filiação ao substituto processual, o que vem confirmado também pela taxativa jurisprudência dessa egrégia Suprema Corte sedimentada após a formação dos Temas 82/STF e 499/STF.” (eDOC. 1, ID: b7f345f5, pp. 1-25)



    Sustentam que, no âmbito de ações coletivas, não se exige autorização nem filiação ao substituo processual promovente da ação coletiva, porque no regime de substituição processual aplicam-se a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor (eDOC. 1, ID: b7f345f5, p. 59).



    Requerem, em medida liminar, a suspensão do ato reclamado. No mérito, pleiteiam a cassação do ato reclamado.



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade judiciária reclamada (eDOC. 25, ID: f5773010).



    Citada, a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (eDOC. 27, ID: 57b9d060).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido formulado nesta reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Direito Constitucional e Processual Civil. Alegada ofensa à decisão do STF proferida nos autos do Agravo regimental no ARE nº 1.388.942/PR. Decisão de índole subjetiva na qual os reclamantes figuraram como partes, em que o STF determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a realização de juízo de conformação. Cabimento da reclamação. Tribunal de origem, em descumprimento à decisão do STF, negou provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Juízo de conformação não realizado. Violação ao decidido no AResp nº 1.777.207/PR, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos - Tema 948/STJ. Verificação. Má aplicação do Tema 82 do STF. Ocorrência. Parecer pela procedência da Reclamação.” (eDOC. 31, ID: bf9a2add)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na espécie, a parte reclamante sustenta, em apertada síntese, o descumprimento das orientações firmadas por esta Suprema Corte no RE 573.232/SC (Tema 82) e no RE 612.043/PR (Tema 499), paradigmas da repercussão geral, porquanto o Tribunal de origem estabeleceu que somente aqueles constantes da lista de filiados ao centro acadêmico autor do processo na fase de conhecimento, seriam legítimos para executar a decisão em referência, bem assim a transgressão à ordem exarada no ARE 1.388.942/PR.



    Quanto ao segundo ponto, importa salientar que ao proferir decisão no ARE 1.388.942/PR não estabeleci, mesmo porque absolutamente incabível, qual seria o órgão competente para efeitos de aplicação do art. 1.036 do Código de Processo Civil, apenas determinei que se observasse o entendimento firmado no RE 573.232/SC (Tema 82). Dessa forma, insubsistente a alegada violação ao ato em referência.



    De outro lado, cumpre esclarecer que o STF reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da [p]ossibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto (RE 573.232/SC, Tema 82).



    Ao apreciar o mérito do referido paradigma, o Pleno assentou as seguintes teses: I) A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.



    Registre-se que o mencionado paradigma refere-se expressamente à ação ordinária coletiva, e nada trata da ação civil pública, ação coletiva de rito especial.



    Também sobre tema referente à ação coletiva proposta por associação, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre os [l]imites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil (RE 612.043/PR, Tema 499). 



    Por ocasião do julgamento de mérito, restou consignada a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.



    Com o intuito de obter esclarecimentos acerca do alcance da decisão, foram opostos embargos de declaração em face do referido paradigma, os quais foram acolhidos pelo Plenário, sem efeitos modificativos, para esclarecer que o decisum refere-se apenas a ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas. Confira-se trecho do voto proferido pelo Relator, Ministro Marco Aurélio:



    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva.



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário... 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.”



    Nesses termos, tendo em vista a distinção traçada pelo Tribunal Pleno, é forçoso concluir que os Temas 82 e 499 da sistemática da repercussão geral referem-se apenas às ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas, que possuem rito próprio. 



    Os esclarecimentos acima são de relevância ímpar para análise da presente ação reclamatória e para deslinde da controvérsia perante o Tribunal de origem.



    Como visto acima, a distinção quanto ao rito na fase de conhecimento é extremamente significativo para aferir a legitimidade dos autores desta reclamação para iniciar execução individual. Caso o processo da fase de conhecimento seja uma ação coletiva sob o rito ordinário, aplicar-se-á o entendimento firmado nos Temas 82 e 499 da sistemática da repercussão geral, de modo a limitar os legitimados ativos para execução. Caso seja uma ação civil pública as restrições balizadas nos casos de repercussão geral em referência serão inaplicáveis. 



    No entanto, verticalizado o exame dos autos, não se revela possível aferir, com a segurança necessária, o rito sob qual tramitou a ação de conhecimento. Isso porque, embora o documento constante do eDOC. 3 (ID: 97d9cbee) leve à compreensão de que se tratava de uma ação coletiva sob o rito ordinário, o acórdão proferido pelo TJPR nos autos do agravo de instrumento (eDOC. 8, ID: 7af58861) ora faz referência à ação coletiva ordinária, ora à ação civil pública, portanto, de rito especial.



    Desse modo, ad cautelam, impõe-se a parcial procedência do pedido, em ordem a possibilitar que o Tribunal reclamado esclareça a natureza da ação de conhecimento e aplique o entendimento desta Corte conforme acima explicitado.



    Destaco, por fim, o completo descabimento da reclamatória para determinar a observância de julgado do Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos acima delineados. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente